Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715286-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a r. decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença que lhe move GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP (proc. no 0714911-06.2020.8.07.000), determinando a intimação do devedor/agravante para que pague a quantia exigida voluntariamente, sob pena de majoração de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total do débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Após a exposição de suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a integral suspensão da liquidação de sentença no 0714911-06.2020.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo a quo se abstenha de determinar a tomada de quaisquer atos constritivos em seu desfavor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de uma segunda perícia a ser custeada pelo agravante, nos termos do art. 480 do CPC. Em decisão de ID 26531880, este Relator não conheceu do recurso, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID 27454066). Em consulta prévia aos autos de origem, antes da inclusão em pauta de julgamento dos recursos em tela, constatou-se que o juízo a quo prolatara sentença extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por força do decidido pelo acórdão do AI no 0709774-12.2021.8.07.0000 (ID 107484841 dos autos de origem). Intimado a se manifestar quanto à perda superveniente do objeto do recurso, o agravante quedou-se inerte (ID 31799079). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença faz com que ocorra a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo de instrumento, haja vista a extinção do cumprimento de sentença em que o ora agravante figurava como devedor. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e o agravo de instrumento e, deles não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, 12 de janeiro de 2022 18:51:05. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator